Tribunal: TJMT
Processo: 1019590-94.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019590-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KERCIA LAIS SOUZA RODRIGUES - CPF: 031.030.221-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (AGRAVADO), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. CEZAR DOS SANTOS EIRELI - CNPJ: 34.134.962/0001-55 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES –

RETOMADA DA OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA PELO AGRAVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer, se requerida a extinção do feito de origem pelo autor, haja vista a celebração de acordo entre as partes.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): C. CEZAR DOS SANTOS EIRELI

AGRAVADO (S):

MUNICÍPIO DE CARLINDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por C. CEZAR DOS SANTOS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, MM. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Ação c/c pedido de tutela antecipada, n.º 1004068-06.2022.8.11.0007, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CARLINDA, na qual foi deferida a tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar que a requerida, C. CEZAR DOS SANTOS EIRELI ME, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda a retomada de todas das obras oriundas dos contratos celebrados, sejam eles, contrato nº049/2020 e contrato nº 063/2020.

O efeito ativo ao Recurso foi deferido pelo Relator que me antecedeu no feito - id. 146291665.

Apresentadas as contrarrazões pelo Agravado – id. 148287697.

Compulsando o processo na origem pelo Sistema PJe de 1º Grau, constato que no dia 27 de abril de 2023 foi protocolada petição apresentando termo de acordo extrajudicial entabulado entre as partes, requerendo a sua homologação para extinção do feito, nos termos do Art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil – id. 116331508.

O Ministério Público Estadual já se manifestou nos autos de origem, não se opondo à homologação do acordo – id. 123895555, estando somente pendente a sentença homologatória pelo juízo de origem.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 149057657.

Petição de acordo celebrado entre as partes – id. 180857694.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por C. CEZAR DOS SANTOS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, MM. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Ação c/c pedido de tutela antecipada, n.º 1004068-06.2022.8.11.0007, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CARLINDA, na qual foi deferida a tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar que a requerida, C. CEZAR DOS SANTOS EIRELI ME, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda a retomada de todas das obras oriundas dos contratos celebrados, sejam eles, contrato nº049/2020 e contrato nº 063/2020.

Como também relatado, compulsando os autos na origem pelo sistema PJe de 1º Grau,
constato que no dia 27 de abril de 2023 foi protocolada petição apresentando termo de acordo extrajudicial entabulado entre as partes, requerendo a sua homologação para extinção do feito, nos termos do Art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil – id. 116331508.

O Ministério Público Estadual já se manifestou nos autos de origem, não se opondo à homologação do acordo – id. 123895555, estando somente pendente a sentença homologatória pelo juízo de origem.

Induvidoso que, ante o aporte de petição de acordo entre as partes, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, de modo que a superveniência de acordo, como a iminente sentença homologatória, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ness
e sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial de que, "apreciado o recurso em relação ao qual foi, no STJ, antes do julgamento, protocolizada petição que informa a homologação de acordo entre as partes na origem, a decisão deve ser tornada sem efeito, ante a perda do objeto do recurso (art. 34, XI, do RISTJ)" (Acordo no REsp 1.243.061/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13/11/2013). 2. Embargos de declaração acolhidos, tornando sem efeito os atos anteriores de folhas 971-975 (e-STJ), 934-936 (e-STJ), 913-918 (e-STJ), determinando a devolução do processo à origem para a devida execução do acordo homologado.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.955/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16/8/2022, DJe 15/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXTINÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes que extinguiu a exceção de suspeição na origem enseja superveniente perda de objeto do agravo de instrumento e recursos interpostos contra decisão que entendeu não demonstrada a suspeição do magistrado. 2. Agravo interno provido para reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso especial na parte em que discutida a suspeição.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.742.131/CE, Relator: Min. Lázaro Guimarães - Des. Conv. TRF5, Quarta Turma, j. 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO SENTENCIADO - ACORDO HOMOLOGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.” (TJMT - AI: 10038986520168110000 MT, Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 30/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACORDO JUNTADO AOS AUTOS - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se o acordo foi juntado aos autos antes do julgamento do Agravo, devem ser acolhidos os Aclaratórios para declarar a perda do objeto do Recurso.” (TJMT. N.U 10152544720228110000 MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/11/2022, p. 11/11/2022)

Ante o
exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023